Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602969-17.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
14/11/2023
Número: 0602969-17.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - AUREO NILDO XAVIER DOS
SANTOS - PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 AUREO NILDO XAVIER DOS SANTOS
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
FERNANDO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LYGIA MARIA COPI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
AUREO NILDO XAVIER DOS SANTOS (REQUERENTE)
FERNANDO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LYGIA MARIA COPI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43763891
14/11/2023
12:52
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.812

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602969-17.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 AUREO NILDO XAVIER DOS SANTOS DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: FERNANDO JOSE DOS SANTOS - OAB/PR110094
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LYGIA MARIA COPI - OAB/PR70440
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
REQUERENTE: AUREO NILDO XAVIER DOS SANTOS
ADVOGADO: FERNANDO JOSE DOS SANTOS - OAB/PR110094
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LYGIA MARIA COPI - OAB/PR70440
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
FEDERAL. ATRASO NA ENTREGA DO RELATÓRIO FINANCEIRO
DE CAMPANHA. DOAÇÃO ESTIMÁVEL. LANÇAMENTO
INTEMPESTIVO DO VALOR. GASTO POSTERIOR À ELEIÇÃO.
DIVERGÊNCIA ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A
FINAL. DESPESA NÃO DECLARADA NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não
necessariamente, conduz à desaprovação. É possível a aposição
de ressalva, sobretudo quando a doação provém do próprio
partido e o atraso foi por poucos dias.

2. Embora o beneficiário de doação estimável esteja dispensado
da emissão de recibo eleitoral, remanesce-lhe a obrigatoriedade
de registrar em sua prestação de contas o valor das operações.

3. O candidato pode realizar despesas até o dia da eleição.
Permite-se a arrecadação e pagamento posteriores ao pleito,
desde que as despesas tenham sido contraídas anteriormente à
data da eleição e sejam quitadas integralmente até o prazo para
Num. 43763891 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:52:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412520964800000042722190
Número do documento: 23111412520964800000042722190
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/11/2023 14:03:06

entrega da prestação de contas.

4. A prestação de contas parcial que não corresponde à efetiva
movimentação de recursos pode caracterizar infração grave, salvo
justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada na
oportunidade de julgamento da prestação de contas final. Com
efeito, cabe ao órgão julgador realizar a análise do caso concreto
para determinar o quanto a falha afetou a regularidade das contas.

5. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 09/11/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por AUREO NILDO XAVIER DOS
SANTOS, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido dos Trabalhadores,
nas Eleições de 2022.

O candidato apresentou a Prestação de Contas Parcial em 13/09/2022 e Prestação
de Contas Final em 27/10/2022, conforme previsto na Resolução TSE nº 23.607/19.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID 43311126).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu Parecer de Conclusivo, manifestando-se pela desaprovação, em razão de
irregularidade no item 1.1.1 e, ainda indicou ressalvas nos itens 5, 8, 9.1 e 9.2, conforme
detalhamento:

Item 1.1.1: Atraso na entrega de relatório financeiro de campanha;

Item 5: Recursos de origem não identificada;

Item 8: Lançamento intempestivo de doação de doação estimável;

Item 9.1: Despesas realizadas após da data da eleição;

Item 9.2: Gastos de campanha não informados na prestação de contas
parcial.

Em vista da ausência de Parecer de Diligências, foi realizada intimação da parte
para se manifestar acerca do Parecer Conclusivo.

Num. 43763891 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:52:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412520964800000042722190
Número do documento: 23111412520964800000042722190
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/11/2023 14:03:06

A parte juntou documentos, razão pela qual os autos foram encaminhados para
nova análise. Embora a unidade técnica tenha mantido o apontamento pela desaprovação, o item
5: recursos de origem não identificada foi sanado, mantendo-se as irregularidades nos itens 1.1.1,
8, 9.1 e 9.2.

Seguiram os autos para a Procuradoria Regional Eleitoral que, por sua vez,
manifestou-se pela aprovação com ressalvas, assevera que: “Conquanto identificadas falhas
pelo Setor Técnico no presente caso, observa-se que estas não possuem o condão de
comprometer a regularidade das contas”.

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por AUREO NILDO
XAVIER DOS SANTOS, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido dos
Trabalhadores, nas Eleições de 2022.

O candidato recebeu 585 votos válidos e em sua campanha eleitoral movimentou as
seguintes receitas e despesas:

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
Num. 43763891 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:52:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412520964800000042722190
Número do documento: 23111412520964800000042722190
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/11/2023 14:03:06

das contas, emitiu Parecer de Conclusivo, manifestando-se pela desaprovação, em razão de
irregularidade no item 1.1.1 e, ainda indicou ressalvas nos itens 5, 8, 9.1 e 9.2, conforme
detalhamento:

Item 1.1.1: Atraso na entrega de relatório financeiro de campanha;

Item 5: Recursos de origem não identificada;

Item 8: Lançamento intempestivo de doação de doação estimável;

Item 9.1: Despesas realizadas após da data da eleição;

Item 9.2: Gastos de campanha não informados na prestação de contas parcial.

Em vista da ausência de Parecer de Diligências, foi realizada intimação da parte
para se manifestar acerca do Parecer Conclusivo.

O prestador juntou documentos, razão pela qual os autos foram encaminhados para
nova análise. Embora a unidade técnica tenha mantido o apontamento pela desaprovação, o item
5, “recursos de origem não identificada”, foi sanado, mantendo-se as irregularidades nos itens
1.1.1, 8, 9.1 e 9.2.

Seguiram os autos para a Procuradoria Regional Eleitoral que, por sua vez,
manifestou-se pela aprovação com ressalvas, assevera que: “Conquanto identificadas falhas
pelo Setor Técnico no presente caso, observa-se que estas não possuem o condão de
comprometer a regularidade das contas”.

Nesse contexto, passa-se, então, à análise das irregularidades.

Item 1.1.1: Atraso na entrega de relatório financeiro de campanha

Ao final da análise efetuada pelo Setor Técnico, foi apontada como irregularidade
remanescente o descumprimento do prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha,
conforme art. 47, inc. I, Resolução-TSE nº 23.607/2019, que orienta:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

Tal obrigatoriedade visa ao acompanhamento e fiscalização concomitante dos
recursos arrecadados pelo candidato, conferindo transparência à campanha eleitoral.

Constou do Parecer Conclusivo a indicação de envio intempestivo da seguinte
doação:

No caso em apreço, houve uma única doação no valor de R$ 9.976,00 informada
intempestivamente, que deveria ter sido lançada no sistema SPCE em até 72 horas contadas do
recebimento da doação, conforme o art. 47, inc. I da Resolução TSE nº 23.607/2019, apesar
disso o atraso foi de apenas quatro dias.

Em relação aos valores movimentados, o prestador arrecadou o total de R$
37.124,00 em recursos financeiros. Embora em termos percentuais a doação de R$ 9.976,00
represente 26,87%, verifica-se que o valor provém do próprio partido, peculiaridade esta que
Num. 43763891 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:52:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412520964800000042722190
Número do documento: 23111412520964800000042722190
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/11/2023 14:03:06

revela a ausência de prejuízo à transparência das contas.

Com efeito, sabe-se que o atraso na entrega dos relatórios constitui irregularidade
que pode conduzir à desaprovação das contas, entretanto, na espécie, o controle e a fiscalização
das contas pela Justiça Eleitoral, não foram obstaculizados, ainda que a doação tenha sido
intempestivamente declarada.

No mesmo sentido está o entendimento desta Corte:

“Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que a doação
informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato, nota–se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada
constitui–se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição
de ressalva.”

(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão
de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

Nesse contexto, tendo em vista que a doação foi realizada pelo próprio partido, a
irregularidade não prejudicou a análise e fiscalização das contas, no caso concreto, o atraso na
entrega do relatório financeiro de campanha enseja tão somente a aposição de ressalva.

Item 8: Lançamento intempestivo de doação estimável

Constou do Parecer Técnico que o candidato recebeu doação estimável em dinheiro
para a qual emitiu recibo somente na prestação de contas final retificadora.

Trata-se única doação recebida de candidato no valor de R$ 1.551,16, afirma o
analista da unidade técnica:

Em decorrência do batimento de dados da prestação de contas final
retificadora, sobreveio crítica de recibos eleitorais a seguir indicados que foram
emitidos após a entrega da prestação de contas final (arts. 7°, § 4° e 33, caput
e § 1°, da Resolução TSE n. 23.607/2019): 013020600000PR000007E à
013020600000PR000008E. Inconsistência mantida pela emissão de recibo
eleitoral em face de emissão de recibos eleitorais após a entrega da prestação
de contas final.

Em consulta ao divulgacandcontas, verifica-se que o prestador recebeu duas
doações estimáveis do candidato ROBERTO REQUIÃO, destaque para o número dos recibos
que corresponde ao informado pelo candidato no sistema SPCE, imagem colacionada.

Num. 43763891 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:52:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412520964800000042722190
Número do documento: 23111412520964800000042722190
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/11/2023 14:03:06

Embora informado com atraso, o prestador tomou a providência de lançar a doação
recebida, demais disso, também é possível confirmá-la mediante consulta à prestação de contas
de Roberto Requião.

Sabe-se que o beneficiário da doação precisa registrar em suas contas, tão
somente, os valores recebidos, o doador está dispensado da emissão de recibo, conforme art. 7º,
§ § 6º e 10 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de
recursos:

§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas
seguintes hipóteses:

(quatro mil reais) por cedente;

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos e
partidos políticos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de
materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na
prestação de contas da(o) responsável pelo pagamento da despesa; e

(...)

§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste
artigo não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de
contas das doadoras ou dos doadores e na de suas beneficiárias ou de
seus beneficiários os valores das operações constantes dos incisos I a III
do referido parágrafo, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº
9.504/1997.

Contudo, muito embora referido valor da doação estimável em dinheiro não tenha
sido lançado tempestivamente, foram informadas na prestação de contas final retificadora.

Destaca-se que nos presentes autos não houve Parecer de Diligências, sendo
razoável permitir que o prestador realize as retificações após o Parecer Conclusivo. Outrossim, é
possível confirmar na prestação de contas de Roberto Requião os valores e quantitativos de
doações realizadas em benefício do ora prestador.

Dessa forma, a irregularidade em análise merece aposição de ressalvas, haja vista
que o candidato não atendeu às estritas exigências da referida Resolução.

Num. 43763891 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:52:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412520964800000042722190
Número do documento: 23111412520964800000042722190
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/11/2023 14:03:06

Item 9.1: Despesas realizadas após da data da eleição

O Parecer Técnico indicou a realização de duas despesas posteriores à data da
Eleição, contrariando o art. 33 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Em sua defesa, o prestador alega:

Os serviços foram efetivamente contratados e realizados durante o período de
campanha eleitoral. Porém, o pagamento e a consequente emissão de NF
ocorreram apenas no dia 04 de outubro (dois dias após o pleito). (...) Conforme
os documentos em anexo, ambas as despesas foram utilizadas com materiais
de campanha (informática e impressão de materiais).

No entendimento da d. Procuradoria Eleitoral a irregularidade comporta ressalva, in
verbis: “nota-se que as despesas foram realizadas em 04/10/2022, poucos dias após as eleições,
o que permite a aposição de ressalva, ante a constatação de que não houve prejuízo à análise
das contas.”

A Resolução TSE nº 23.607/2019, especialmente no art 33, §1º, traz as datas limites
para arrecadação e pagamento de despesas, bem como o prazo final para o acerto contábil, nos
seguintes termos:

Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem arrecadar
recursos e contrair obrigações até o dia da eleição.

§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos
exclusivamente para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o
dia da eleição, as quais deverão estar integralmente quitadas até o prazo de
entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.

No caso dos autos, as despesas, no valor total de R$ 3.253,00, foram realizadas
apenas dois dias após a eleição, em termos percentuais representam 8,7% da arrecadação e
foram quitadas antes da entrega da prestação de contas final. Essas circunstâncias, por força da
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, geram tão somente aplicação de
ressalva.

Item 9.2: Gastos de campanha não informados na prestação de contas parcial.

No Parecer Conclusivo, foi verificada inconsistência acerca de despesas, no valor
total de R$ 806,36 realizadas anteriormente à entrega da prestação de contas parcial, porém não
informadas à época, nos termos do disposto no art. 47, §6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 43763891 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:52:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412520964800000042722190
Número do documento: 23111412520964800000042722190
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/11/2023 14:03:06

Com efeito, o art. 47 da Resolução-TSE nº 23.607/2019, sobretudo seu § 4º traz
previsão acerca da necessidade de registrar na prestação de contas parcial a movimentação
financeira e estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 08 de setembro.

Outrossim, as informações devem traduzir a efetiva movimentação dos recursos
financeiros durante a campanha e permitindo, assim, o controle concomitante das contas de
campanha pela Justiça Eleitoral e sociedade em geral.

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse
fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :

(..)

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos
financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo
com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento
da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação. (grifos
acrescidos)

Ocorre que, na hipótese, o prestador deixou de informar gastos na quantia de R$
806,36 valor que representa apenas 2% em relação ao total de recursos financeiros.

Dessa forma, não havendo indícios de má-fé seria, então, possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Em relação aos percentuais de receitas e doações omitidas na prestação de contas
parciais, esta Corte Regional já se manifestou no seguinte sentido: “a omissão na prestação de
contas parcial corresponde a R$ 9.320,00, o que representa 17,79% do total das receitas
contratadas.(...)Contas julgadas aprovadas com ressalva.” (TRE-PR, PCE nº 060252496,
Relator(a) Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)

Em relação à irregularidade sob exame, o setor técnico opinou pela ressalva.
Consigna-se que quando a falha não causar prejuízo à atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral,
nem comprometer a regularidade das contas, a aposição de ressalva demonstra ser a medida
acertada.

Nesse contexto, em conclusão, ressalta-se que a prestação de contas deve ser
analisada em seu contexto global, a separação em tópicos visa apenas facilitar a compreensão
das razões que implicaram nas hipóteses trazidas pelo art. 74, incisos I a III da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Na espécie, o acerto contábil realizado pelo prestador trouxe irregularidades que,
mesmo se somadas, permitem a aprovação com ressalva, eis que os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade orientam a análise das prestações de contas. Logo, nos
termos do art. 74, III da Resolução TSE n° 23.607/2019, as contas devem ser aprovadas com
ressalvas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, voto pela APROVAÇÃO COM
RESSALVAS das contas apresentadas por AUREO NILDO XAVIER DOS SANTOS relativa à
Num. 43763891 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:52:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412520964800000042722190
Número do documento: 23111412520964800000042722190
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/11/2023 14:03:06

campanha eleitoral para o cargo de Deputado Federal pelo Partido dos Trabalhadores, nas
Eleições Gerais de 2022, nos termos do art. 74, II da Resolução TSE n° 23.607/2019.

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602969-17.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
AUREO NILDO XAVIER DOS SANTOS DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO:
FERNANDO JOSE DOS SANTOS - PR110094, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550,
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU -
PR97632-A, LYGIA MARIA COPI - PR70440, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A -
REQUERENTE: AUREO NILDO XAVIER DOS SANTOS - Advogados do REQUERENTE:
FERNANDO JOSE DOS SANTOS - PR110094, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550,
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU -
PR97632-A, LYGIA MARIA COPI - PR70440, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.11.2023

Num. 43763891 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:52:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412520964800000042722190
Número do documento: 23111412520964800000042722190
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/11/2023 14:03:06